Tribunal: TJSP
Processo: 1503753-79.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO – FALSA IDENTIDADE e FURTO QUALIFICADO – Insurgência ministerial buscando a desclassificação para a figura consumada – Impossibilidade – Dúvidas sobre a retirada do bem do imóvel do ofendido que pendem em favor do réu – Pleito para reconhecimento da reincidência e fixação da modalidade prisional mais severa – Cabimento – Ostentando duas condenações anteriores, possível utilizar-se

Ementa:
APELAÇÃO – FALSA IDENTIDADE e FURTO QUALIFICADO – Insurgência ministerial buscando a desclassificação para a figura consumada – Impossibilidade – Dúvidas sobre a retirada do bem do imóvel do ofendido que pendem em favor do réu – Pleito para reconhecimento da reincidência e fixação da modalidade prisional mais severa – Cabimento – Ostentando duas condenações anteriores, possível utilizar-se uma delas como maus antecedentes e outra como reincidência mostrando-se necessário, diante das respostas anteriores que, brandas, não foram suficientes para a reprovação da conduta e óbice à reiteração, a fixação das modalidades prisionais mais graves – Recurso ministerial parcialmente provido.